Tribunal: STF
Processo: HC 256144
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. INADEQUAÇÃO DO WRIT. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE VONTADE DAS VÍTIMAS. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 953.660/SP (e-doc. 8).



    2. Consta dos autos que a paciente foi denunciada ante a suposta prática do crime do art. 168, § 1º, inc. III, do Código Penal (apropriação indébita cometida no exercício da profissão), por duas vezes, em virtude de ter levantado indevidamente, na condição de advogada, a totalidade de herança que deveria ser dividida, em partes iguais, com as duas irmãs. A peça de acusação foi recebida em 30/09/2021.



    3. Sobreveio a prolação de sentença condenatória pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho/SP, impondo-se à paciente a pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 18 dias-multa (processo nº 1501660-46.2019.8.26.0597).  



    4. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação formalizado pela defesa. Embargos de declaração não foram acolhidos. Recursos especial e extraordinário foram inadmitidos na origem. No STJ, o Agravo em Recurso Especial nº 2.576.530/SP não foi conhecido, seguindo-se o não conhecimento do agravo regimental e o não acolhimento dos embargos de declaração subsequentes. No STF, o ARE nº 1.512.635/SP não foi conhecido. O trânsito em julgado do título condenatório ocorreu em 16/04/2025, com a baixa definitiva do processo. 



    5. Também no STJ, a defesa formalizou Habeas Corpus. O Ministro Relator não conheceu do writ. Seguiu-se o citado agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado.   



    6. Neste habeas corpus, os impetrantes alegam extinta a punibilidade da paciente, em virtude da decadência do direito de representação. Frisam que a controvérsia a ser examinada é o termo inicial de contagem do prazo decadencial. Referem ao art. 38 do CPP. Apontam o equívoco do entendimento do STJ, no ato coator, ao afirmar que o tema já havia sido solucionado pelo STF, no âmbito do HC nº 212.505/SP, uma vez que, segundo aduzem, o entendimento da Corte Suprema, naquela ocasião, incide sobre fundamento jurídico diverso do questionado neste momento. Defendem que a decisão do STF no referido writ não tem o condão de impedir a rediscussão do tema, posto que: “i) em termos formais, a decisão no Habeas Corpus 212.505 extinguiu o processo sem resolução de mérito, não havendo coisa julgada material a impedir a rediscussão da matéria; ii) sob aspecto efetivamente material, as circunstâncias jurídicas são diversas, uma vez que houve alteração quanto ao fundamento decisório que embasa a condenação, consubstanciando-se em nova ilegalidade a ser questionada”. Esclarecem que, no habeas corpus anterior, discutia-se a validade formal da representação, enquanto no presente writ, o questionamento recai sobre o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que não fixou o termo inicial da contagem do prazo decadencial e, ainda, adota como marco inicial a ciência do dolo na conduta da paciente, em desacordo com o que prevê o ordenamento jurídico. 



    7. Acrescentam que a consequência jurídica desta matéria implica diretamente na análise da tempestividade da representação feita em 04/05/2017. Aduzem que o acórdão condenatório, por sua vez, torna sem efeitos os contornos dados pela decisão anterior, quando, ainda que não tenha precisado uma data certa, estabelece que as vítimas tomaram conhecimento antes de 04/05/2017. Defendem que, em sendo datas distintas, o prazo decadencial é distinto e, portanto, outra também é a interpretação jurídica dos fatos. Salientam que o acórdão fixou o entendimento de que o termo inicial de contagem do prazo decadencial de representação seria a ciência do dolo de apropriação por parte das vítimas, ou seja, contagem diversa da prevista no artigo 38 do CPP. Argumentam que o termo inicial é, portanto, a data em que as vítimas tomam ciência da autoria do fato. Destacam trecho da decisão proferida no HC nº 212.505/SP, no qual consta o entendimento de que “a apropriação indébita, no entanto, consuma-se apenas com a recusa do agente em restituir os valores em cuja posse se encontrava de forma legítima.” Argumentam que as vítimas já tinham ciência dos fatos e da autoria desde 13/04/2016, quando houve a primeira recusa de devolução. Acrescentam que a segunda recusa de devolução se deu em 06/06/2016, data em que a paciente, ao ser intimada a se manifestar sobre os alegados desvios e a apresentar comprovações de repasses, peticiona informando que “a irmã deveria buscar seus direitos judicialmente”. Nesse sentido, considerando este segundo marco temporal – 06/06/2016 – como termo inicial, o prazo de seis meses expiraria em 06/12/2016, operando-se, neste momento, a decadência em relação ao direito de representação. Frisa que a representação, no entanto, somente se deu em 04/05/2017. 



    8. Buscam, em âmbito liminar, a suspensão do início da execução da pena (processo-crime nº 1501660-46.2019.8.26.0597, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho/SP). No mérito, pretendem o reconhecimento da decadência do direito de representação e a consequente declaração de extinção da punibilidade.  



    É o relatório.



    Decido.



    9. De início, observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    10. Além disso, questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo da instância antecedente. No ato apontado como coator, a Sexta Turma, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar que “[a]controvérsia relativa à suposta decadência do direito de representação foi expressamente afastada pelo Supremo Tribunal Federal no HC n.º 212.505/SP.” A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    11. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, entendo ser o caso dos autos.



    12. De fato, ao analisar o Habeas Corpus nº 212.505/SP, proferi decisão assentando a inexistência de ilegalidade relacionada à representação das vítimas. Eis o que constou do pronunciamento: 



    “(...)  



    12. No que diz respeito à representação tida como válida pelo Juízo criminal da origem, isto é, a petição de 4 de maio de 2017, não prosperam as alegações da defesa. Com efeito, segundo firme jurisprudência do STF, “a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos”. (Inq. nº 3.438/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/11/2014, p. 10/02/2015).



    13. Confiram-se, a propósito, os seguintes trechos da petição: 



    “(...) Com efeito, a questão aqui discutida é concernente ao levantamento indevido feito pela Dra. Taís do valor de direito das irmãs, o que se comprova através da guia de fls. 996 verso, cujo valor deverá ser ressarcido a elas nestes próprios autos, através de intimação para pagamento do valor devido, no montante de R$ 11.561,59, para maio/20l1, sendo R$ 35.780,19 para cada qual, Eliamar e Rosemary, apurado na Memória de Cálculo que ora se acosta à presente, dentro do prazo de 03 (três) dias, com a imposição das "astreintes", sendo o que, desde já, requer-se.



    (...)



    Assim, admitida a aplicabilidade das "astreintes", há que ser imposta multa diária em desfavor da Dra. Tais, no montante que V. Exa. entender por bem fixar, devendo esta perdurar até o cumprimento da obrigação. 



    Sem prejuízo da imposição de "astreintes", cabe, ainda, na hipótese de não atendimento da ordem judicial emanada por esse d. Juízo, aplicar multa por prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, ficando advertida, desde logo, que o não cumprimento da decisão autorizará, inclusive, a apuração do crime de apropriação indébita. (...)”



    Tendo em vista a necessidade de apuração de débitos e créditos entre as partes deste feito e do arresto, processo nº 153, de 2012, tanto quanto levando-se em consideração o comprovado naqueles autos, de que a Sra. Leile é credora da Sra. Neide em valores sumamente maiores, há que ser mantida a determinação para que não se realize a liberação dos valores pertencentes à mesma, relativos aos 50% dos créditos existentes das 1. e 2. contas, devendo-se observar o que ficou consignado no item 7 da decisão de fl. 1068, reiterada no item 4 da decisão de fl. 1132 quanto à suspensão da execução do julgado, até final decisão, sem prejuízo da adoção das providências com relação ao ato praticado pela Dra. Tais e acima denunciado. (...)” (e-doc. 2, p. 71-72; grifos nossos)



    14. O ato observou o figurino legal: as irmãs da paciente, vítimas do delito, subscreveram petição, dirigida ao Juízo, de próprio punho, em conjunto com as advogadas constituídas, manifestando-se no sentido de ver deflagrada a persecução penal contra a paciente, caso não restituísse a quantia indevidamente levantada. 



    15. A petição anterior, datada de 2016, não constitui prova cabal de ciência, pelas vítimas, da prática de crime. Na referida manifestação processual, a paciente é instada a prestar contas de valores supostamente devidos à mãe, a qual afirma desconhecer o motivo pelo qual o repasse deixou de ser efetuado (e-doc. 11, p. 3), Veja-se:



    “(...) Na referida decisão consta, também que foram efetuados, via de sua advogada Tais Lane Lopes Strini Magon, levantamentos num montante de R$ 62.832,13 (sessenta e dois mil oitocentos e trinta e dois reais e treze centavos).



    No entanto, Excelência, até a presente data não recebeu nenhum tostão da importância levantada, conforme declaração em anexo, sendo que a requerente não consegue falar pessoalmente com a Dra. Tais, que é sua filha, não sabendo o motivo de não ser sido feito o repasse, como seria de praxe.



    (...)



    Requer, finalmente:



    seja a referida patrona intimada, via Diário Oficial, para comprovar nos autos o repasse dos valores levantados, descontando os honorários contratados. (...)”



    16. Tem-se apenas a ciência do levantamento dos valores, o qual, de início, mostrou-se válido, tendo em vista que a paciente, na qualidade de advogada, detinha poderes para tanto. O art. 38 do Código de Processo Penal, ao disciplinar o prazo para o oferecimento de representação, exige a ciência, pela vítima, acerca da autoria do crime. A apropriação indébita, no entanto, consuma-se apenas com a recusa do agente em restituir os valores em cuja posse se encontrava de forma legítima (HC nº 87.846/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 28/03/2006, p. 19/05/2006).



    17. Inexistindo prova inequívoca, neste processo, sobre o momento da consumação do crime e do início do prazo decadencial, é inviável alcançar conclusão diversa da adotada pelo Juízo no que diz respeito à validade e à tempestividade da representação apresentada, o que demandaria incursão no acervo fático-probatório, incabível na via do habeas corpus, conforme assentado em precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. (...)” 



    13. Vale pontuar que, naquela impetração, procedeu-se à análise da validade da representação, afastando-se as alegações defensivas de que a peça i) não foi dirigida à autoridade competente; ii) não veicula a vontade expressa das vítimas no sentido de ver proposta a ação penal; e iii) não foi ofertada por procurador com poderes especiais. Contudo, por meio da Petição/STF nº 14.694/2022, juntada naqueles autos, os impetrantes articularam, também, que as vítimas tomaram ciência da suposta prática criminosa e da autoria respectiva não em 4 de maio de 2017, mas em 13 de abril de 2016, quando protocolada petição, no Juízo cível, pelo patrono da mãe e de uma das irmãs da paciente. Expressaram o entendimento de que, mesmo se fosse aceita, como representação, a petição do dia 4 de maio de 2017, teria se consumado a decadência, ante o decurso de lapso superior a 6 meses, contados a partir de 13 de abril de 2016.



    14. Tais argumentos, coincidentes com aqueles constantes da petição inicial deste Habeas Corpus, foram devidamente considerados na decisão prolatada no HC nº 212.505/SP, especialmente nos itens 15, 16 e 17, onde assentei, quanto ao tema, que a petição apresentada no juízo cível em 2016 não constitui prova inequívoca da ciência da prática criminosa, mas mera solicitação de esclarecimentos quanto ao repasse de valores. Destacou-se que a apropriação indébita consuma-se apenas com a recusa de devolução de valores legitimamente recebidos, e que não havia elementos seguros quanto à data da consumação do crime. Diante disso, concluiu-se pela inviabilidade de se afastar, na via estreita do habeas corpus, a validade e tempestividade da representação, por demandar reexame probatório. O quadro revela-se idêntico, ainda que se considere a data de 06/06/2016, também indicada pelos impetrantes. 



    15. Dessa forma, impõe-se frisar que a jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus que reitera pretensão de impetração anterior, já examinada. Nessa linha:



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”



     (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos nossos).   



    16. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.  



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 14 de maio de 2025.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator